Tribunal: STF
Processo: HC 229576
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. “COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DOS ATOS DE 8 DE JANEIRO DE 2023”. INTIMAÇÃO PARA DEPOR NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. ATO REALIZADO. PERDA DO OBJETO. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. 



    Decisão: Cuida-se de Habeas Corpus preventivo, impetrado contra o Presidente de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), Deputado Arthur Oliveira Maia, com pedido de liminar, em favor de George Washington de Oliveira Sousa, convocado para depor em CPMI constituída para “investigar os atos de ação e omissão ocorridos em 8 de Janeiro de 2023, nas Sedes dos Três Poderes da República, em Brasília”, cognominada de “Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro de 2023”. 



    Em 13/06/2023 foram aprovados os Requerimentos nº 58, 226, 269, 322, 582, 677 e 844, todos de 2023 e, por meio do ofício nº 16/2023, o paciente foi convocado “a prestar depoimento perante este colegiado no dia 22 de junho de 2023, às 9 horas, no Plenário n° 2, da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal”, na qualidade de testemunha. 



    Diante da aprovação dos requerimentos, a defesa veiculou o presente mandamus, no qual narra que “o Paciente deseja permanecer em silêncio. Pois, o Paciente já foi condenado no processo-crime n.º 0749026-82.2022.8.07.0001, que tramitou na 8ª Vara Criminal de Brasília à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, dessa forma, não tem mais nada a esclarecer. Ocorre que o condutor da CPMI8 não aceita o silêncio como resposta e, nesse caso, o Paciente poderá receber voz de prisão ao que permanecer em silêncio”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, a Impetrante requer a concessão de medida liminar para o fim de que seja expedido salvo-conduto em favor do Paciente, de modo que: 



    a) Determine a notificação da autoridade coatora, o Presidente da Comissão, na forma do art. 662, do CPP;



      b) seja garantido o direito ao silêncio, resguardando-se o direito de responder às perguntas que, a seu juízo, não configurem violação ao princípio do nemo tenetur se detegere” 



    c) seja garantido o direito ao silêncio, no sentido de somente responder  às perguntas que se refiram a fatos objetivos, eximindo o depoente da emissão de juízos de valor ou opiniões pessoais, salvo quando inseparáveis da exposição fática; 



    d) seja garantido o direito de se fazer acompanhar de advogado; e



    e) por ocasião do exercício desses direitos, não possa sofrer qualquer ameaça ou constrangimentos físicos ou morais, como a tipificação de crime de falso testemunho e/ou ameaça de prisão em flagrante, assegurando-se, como medida extrema, a possibilidade de fazer cessar a sua participação no depoimento. Ao final a Impetrante requer, após a oitiva da Procuradoria Geral da República e a prestação de informações pela presidência da CPMI8, seja o presente remédio constitucional recebido para que seja concedida definitivamente a ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar vindicada.”



     



    É o relatório. DECIDO.



    O habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    Releva notar que a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; e iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado tentado. Explosão majorada. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Associação criminosa. Processual Penal. Prisão Preventiva. Pretendida revogação. Cerceamento de defesa. Inquérito policial. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tenha indeferido liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. [...]” (HC 154.149-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018) (grifei)



    “[...] II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido.” (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017) (grifei)



    Com efeito, o poder investigatório parlamentar foi originalmente criado pela Câmara dos Comuns, na Inglaterra do Século XVII, e introduzida no ordenamento brasileiro pela Constituição de 1934 (art. 36 – “A Camara dos Deputados creará commissões de inquerito sobre factos determinados, sempre que o requerer a terça parte, pelo menos, dos seus membros”, conforme sua redação original). 



    Na Constituição Federal de 1988, o mecanismo das Comissões Parlamentares de Inquérito foi regulado com especial destaque em relevância, quando em comparação com os textos constitucionais anteriores, assim dispondo no § 3º de seu art. 58:



     “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.”



    Destarte, observa-se que desde a introdução do instituto no ordenamento constitucional brasileiro, e assim também exige a CRFB/88, requer-se, dentre outros requisitos, que a instauração de CPI se dê para a apuração de fatos determinados. Sobre o ponto, José Afonso da Silva lembra que a liberdade de criação dessas comissões é restringida por apenas três requisitos: “a) requerimento de pelo menos um terço de membros de cada Casa, para as respectivas comissões, ou de ambas, para as comissões em conjunto; b) ter por objeto a apuração de fato determinado; c) ter prazo certo de funcionamento” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 2015, p. 520). 



    Em relação ao dever de depor, o art. 206 do Código de Processo Penal estabelece que se consubstancia na obrigatoriedade da testemunha de prestar o depoimento, dizendo a verdade, acerca dos fatos que tiver conhecimento e forem relevantes para a investigação e/ou instrução processual, in verbis:



    “Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.” 



    A propósito, o compromisso de dizer a verdade (CPP, art. 203) nada mais é do que a exortação moral do dever de depor sem se omitir nem se distanciar dos fatos a que tiver conhecimento. Nesse sentido, eventual depoimento prestado sem a assinatura do compromisso de dizer a verdade não exime o depoente deste dever, o qual decorre diretamente do art. 206 do Código de Processo Penal (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 6ª ed. São Paulo, Atlas: 2014. p. 427).



    Nada obstante, decorre do próprio texto constitucional a garantia contra a autoincriminação (nemo tenetur se detegere), contida na norma do art. 5º, LXIII, da CRFB. Tal privilégio é densificado pelo art. 186, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, verbis:



    “Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.



      Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.”



    Há norma similar na Convenção Americana de Direitos Humanos, positivado no artigo 8º, 2, g, in verbis:



    “2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:



    […]



    g. direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada;” 



    Ao comentar a referida garantia, lecionam os professores Pacelli e Fischer:



    “O direito ao silêncio, portanto, é uma das manifestações mais importantes do princípio (nemo tenetur), na medida em que tutela, não só a consciência moral daquele que, pelo fato de correr o risco de uma condenação, se vê compelido a mentir em seu favor, mas, também, protege o acusado contra juízos de convencimentos lastreados em percepções subjetivas indignas de graus aceitáveis de certeza.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 6ª ed. São Paulo, Atlas: 2014. p. 396).



    Percebe-se, portanto, dois grandes regimes paralelos de depoimento no processo penal: o das testemunhas e o dos acusados. Às testemunhas exige-se o dever legal de dizer a verdade (CPP, art. 206) e aos acusados é garantido o privilégio contra a autoincriminação (CRFB, art. 5º, XLIII), princípio do qual decorre o direito ao silêncio (CPP, art. 186, caput e parágrafo único).



    A par da distinção realizada em âmbito doutrinário, o tratamento pretoriano dado à matéria confere ainda mais densidade ao postulado da não autoincriminação. É que a jurisprudência desta Corte sufraga o entendimento no sentido de que, havendo possibilidade de autoincriminação em depoimento perante Comissão Parlamentar de inquérito, deve ser garantida a aplicação do princípio do nemo tenetur se detegere, independentemente de se cuidar de testemunha ou indiciado. Nessa linha, in verbis:



    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO - DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. - O privilégio contra a auto-incriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado. - Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do Poder Judiciário. Precedentes.” (HC 79.812, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 8/11/2000)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida.” (HC 119.941, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/4/2014)



    Por oportuno, transcrevo trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Melo no HC 94.082-MC, DJe de 25/3/2008, in litteris:



    "Tenho enfatizado, em decisões proferidas no Supremo Tribunal Federal, a propósito da prerrogativa constitucional contra a autoincriminação (RTJ 176/805-806, Rel. Min. Celso de Mello), e com apoio na jurisprudência prevalecente no âmbito desta Corte, que assiste, a qualquer pessoa, regularmente convocada para depor perante Comissão Parlamentar de Inquérito, o direito de se manter em silêncio, sem se expor - em virtude do exercício legítimo dessa faculdade - a qualquer restrição em sua esfera jurídica, desde que as suas respostas, às indagações que lhe venham a ser feitas, possam acarretar-lhe grave dano (Nemo tenetur se detegere). (...) Com o explícito reconhecimento dessa prerrogativa, constitucionalizou-se, em nosso sistema jurídico, uma das mais expressivas conseqüências derivadas da cláusula do due process of law. (...) Em suma: o direito ao silêncio - e de não produzir provas contra si próprio - constitui prerrogativa individual que não pode ser desconsiderada por qualquer dos Poderes da República." 



      No mesmo sentido: HC 113.749, Rel. min. Rosa Weber, DJe de 31/5/2012; HC 94.747-MC, Rel. min. Joaquim Barbosa, DJe de 27/5/2008; HC 94.703-MC-AgR-MC, Rel. min. Ayres Britto, DJe de 27/5/2008. 



    Observo, todavia, mediante consulta ao sítio eletrônico do Senado Federal, que foi realizada a oitiva do paciente. Desta Sorte, ocorrido o ato que se pretendia impugnar, sendo certo o exaurimento do efeito da convocação, é imperioso o reconhecimento da perda do objeto desta impetração. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Ante a perda do objeto, cumpre declarar o prejuízo da impetração. (HC 133.993, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 18/12/2017)



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. CPI da Pandemia. Convocação de Governadores de Estado para depor na condição de testemunhas. Encerramento dos trabalhos do órgão de investigação parlamentar (CPI da Pandemia). Hipótese de prejudicialidade configurada. Perda do objeto da ação. 1. Consabido achar-se consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte que as ações constitucionais ajuizadas contra atos das comissões parlamentares de inquérito do Congresso Nacional – como o mandado de segurança e a ação de habeas corpus – restam prejudicadas com o encerramento dos trabalhos do órgão de investigação parlamentar. Precedentes. 2. Por idênticas razões, também a arguição de descumprimento de preceito fundamental deduzida contra atos concretos praticados pelas comissões parlamentares de inquérito resta prejudicada com o término dos trabalhos da CPI. 3. Exauridos os efeitos das convocações emanadas da CPI da Pandemia, não subsiste nenhum ato estatal cuja validade constitucional possa ser examinada por esta Suprema Corte. 4. A prosseguir na análise desta controvérsia, cujo objeto deixou de existir, esta Suprema Corte estaria realizando mero juízo de consulta quanto ao sentido e o alcance de normas previstas no texto originário da Constituição Federal. Assente na jurisprudência histórica desta Casa a impossibilidade jurídica do controle de constitucionalidade de normas originárias (ADI 815, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 28.3.1996, DJ 10.5.1996). 5. Arguição de descumprimento extinta em razão da perda superveniente de objeto. (ADPF 848 MC-Ref-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/7/2022)



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o habeas corpus. 



    Comunique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente